Tribunal: TJDFT
Processo: 0708414-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708414-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: NILTON ISMAEL ROSA REU: NILZA ALVES TEIXEIRA LIMA, MARISTELA DE MELO NEVES D E S P A C H O Em saneador, verifico que a controvérsia instaurada nos autos refere-se a questões de fato e de direito, havendo prova documental suficiente nos autos. Desse modo, declaro saneado o feito. Às partes. em alegações finais. Prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 973 do CPC. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de novembro de 2021 13:35:32. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator